Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVADAS. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial.
2. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para instruir a ação monitória.
2.1. No caso em análise, presentes a planilhas de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, desnecessária a apresentação do título original. Precedentes.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em relação jurídica em que o mútuo foi celebrado para fomentar atividade empresarial, pois a pessoa jurídica contratante não é a destinatária final do serviço.
4. A teoria da imprevisão pode justificar apenas a resolução do contrato, e não a determinação de repactuação dos seus termos. A simples alegação de onerosidade excessiva e redução do faturamento no período da crise sanitária do Covid-19, sem qualquer comprovação destas alegações, não autoriza a intervenção judicial no negócio jurídico firmado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.